Tribunal: TJSP
Processo: 1019956-25.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Art. 150, VI, "c", da CF – Recolhimento de ICMS incidente sobre importação de equipamentos médico-hospitalares necessários à finalidade da entidade – Imunidade tributária reconhecida – Precedentes desta E. Câmara – Sentença concessiva da segurança mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À

Ementa:
ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Art. 150, VI, "c", da CF – Recolhimento de ICMS incidente sobre importação de equipamentos médico-hospitalares necessários à finalidade da entidade – Imunidade tributária reconhecida – Precedentes desta E. Câmara – Sentença concessiva da segurança mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à remessa
necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053 -Voto no 11.645 - RS
2
Remessa Necessária no 1019956-25.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Fundação Antonio Prudente
Interessado: Delegado Regional Tributário da Capital - DRTC I
Comarca: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Ana Luiza Villa Nova
Voto no 11.645
ICMS
MANDADO DE SEGURANÇA
ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Art. 150, VI, “c”, da CF
Recolhimento de ICMS incidente sobre importação de
equipamentos médico-hospitalares necessários à finalidade
da entidade
Imunidade tributária reconhecida

Precedentes desta E. Câmara
Sentença concessiva da
segurança mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.
A sentença de fls. 274/278, cujo relatório é ora
adotado, concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado pela
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE contra ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DA CAPITAL - DRTC I, “para determinar à autoridade
impetrada que realize o desembaraço dos equipamentos médico-
hospitalares descrito nas faturas Comercial Invoice n° 322207668 e
Conhecimento de Embarque HAWB no 4052382038, sem as guias
comprobatórias de recolhimento do ICMS, em razão do direito líquido e
certo da impetrante à imunidade tributária, e para que se abstenha da
prática de qualquer ato tendente a restringir o direito ora reconhecido,
tais como lavratura de auto de infração e imposição de penalidades”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053 -Voto no 11.645 - RS
3
Subiram os autos a este E. Tribunal por força da
remessa necessária.
É o relato do necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE (mantenedora do HOSPITAL A.C.
CAMARGO) contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
CAPITAL - DRTC I.
Insurge-se
a
impetrante
contra
exigência
de
recolhimento de ICMS sobre equipamentos médico-hospitalares
importados que adquiriu e que estão especificados na inicial, a fim de
atender pacientes que necessitam de atendimento oncológico, sob o
fundamento de que tem direito à imunidade tributária por se tratar de
entidade civil e sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar
assistência à saúde da população.
Não resta dúvida de que a impetrante faz jus ao gozo
da imunidade tributária prevista pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal1, eis que atende os requisitos legais arrolados no art. 14 do
Código Tributário Nacional2.
Além disso, cabe observar que os equipamentos
hospitalares importados integram o patrimônio do hospital, e o
objetivo da norma constitucional é assegurar que o patrimônio das
entidades assistenciais seja integralmente aplicado na consecução de
seus fins institucionais, o que é cumprido, eis que os equipamentos são
relacionados às respectivas finalidades essenciais da impetrante, que
comprovadamente não distribui lucro.
1 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...] c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.”
2“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas: I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053 -Voto no 11.645 - RS
4
Destarte, comprovado o direito certo e líquido da
impetrante à obtenção da imunidade tributária, sem necessidade de
qualquer dilação probatória.
Ademais, como bem apontou a r. sentença:
“Na esteira da decisão que deferiu o pedido liminar,
verifica-se pelo estatuto da impetrante, que se trata de
uma fundação sem fins lucrativos, que tem por fim, nos
campos científicos, técnicos, assistencial e social,
combater o câncer, mantendo um Instituto Central
composto do Hospital A.C. Camargo e centros de
estudos e pesquisas.
A impetrante juntou com a inicial Certidão SJDC no
1528/2018, apresenta o relatório de atividades do
exercício de 2017 (fls. 77 e 179), declaração de que
cumpriu as exigências da Lei Municipal n 12.520/97,
mantendo o mérito social e o Título de Utilidade
Pública Municipal e pedido de atualização (fls. 77/79 e
180) e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social na Área da Saúde (fl. 178).
Além do mais, com o advento da Lei 13.204/2015,
houve a extinção do título de Utilidade Pública Federal,
e não há mais necessidade de certificação para a
concessão do benefício, o que está regulamentado na
Portaria do Ministério da Justiça no 362/2016.
Tais documentos são oficiais e foram emitidos após
análise e conclusão dos preenchimentos dos requisitos
para o reconhecimento neles contidos, e todos são
voltados aos campos da assistência social, à saúde, e
aos serviços de utilidade pública, e de natureza
beneficente.
Além disso, a impetrante juntou documento referente
ao convênio firmado com a Municipalidade de São
Paulo, que tem por objeto a prestação de assistência à
saúde, para atender demanda submetida à regulação
do Complexo Regulador Municipal (fls. 116 e segs.)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053 -Voto no 11.645 - RS
5
É o entendimento desta Colenda Câmara em casos
análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA Importação de bens por
entidade civil assistencial médica sem fins lucrativos.
Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro. Entidade abrangida pela
imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea "c", da Constituição Federal. Prova de que os
bens importados são fundamentais ao cumprimento de
suas finalidades essenciais, integrando seu patrimônio.
Não incidência de ICMS na aludida importação.
Precedentes. Sentença concessiva mantida. Recurso
oficial, único interposto, improvido.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1008994-11.2018.8.26.0053; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro:
24/04/2020)
“ICMS
Imunidade. Hospital reconhecido como
entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos, tendo como atividade principal a prestação
de assistência médica. Hipótese em que restaram
demonstrados
os
requisitos
autorizadores
da
imunidade fiscal, cuidando-se de bem destinado a suas
atividades essenciais. Arts. 150, VI, da CF e 14 do CTN.
Segurança
concedida.
Manutenção.
REMESSA
NECESSÁRIA DESACOLHIDA. Apelação NÃO PROVIDA.”
(TJSP; Apelação Cível 1006154-28.2018.8.26.0053;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019956-25.2020.8.26.0053 -Voto no 11.645 - RS
6
“Reexame Necessário MANDADO DE SEGURANÇA
Importação de medicamentos por entidade de
assistência social, sem fins lucrativos
Fundação
Antonio Prudente (mantenedora do Hospital A.C.
Camargo)
Art. 150, VI, "c", da CF
Exigência de
recolhimento de ICMS - Importação de mercadorias
constantes da licença de importação Medicamento
hospitalar - Imunidade tributária reconhecida

Recurso oficial improvido.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1045202-91.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Por todo o exposto, nega-se provimento à remessa
necessária.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)